Tribunal: TJMT
Processo: 1005904-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005904-64.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), JOAO CARLOS COSTA - CPF: 138.054.010-00 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2306-00 (EMBARGANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), MOURA&PORSCHLTDA(IMOBILIARIAMODELO) PAULOSERGIOBALDIVIA e JOSEROBERTOBALDIVIA registrado(a) civilmente como ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A EXIBIÇÃO DOS ORIGINAIS, PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DOS SLIPS/XER 712 CORRESPONDENTES ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO TRATADAS NO FEITO – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL SA, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1005904-64.2024.8.11.0000, manejado por JOAO CARLOS COSTA.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A EXIBIÇÃO DOS ORIGINAIS, PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DOS SLIPS/XER 712 CORRESPONDENTES ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO TRATADAS NO FEITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo controvérsia entre as partes quanto às operações de crédito tratadas no feito, se mostra prudente exigir da instituição bancária a exibição de documento comum às partes e essencial para o julgamento da ação, mormente quando os documentos apresentados anteriormente se mostram parcialmente ilegíveis, impedindo a análise do perito judicial.”
(Id. 221227665).

Em suas razões, de Id. 223490157, o embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição.

Para tanto, assevera que a decisão é omissa e contraditória, vez que
“anexou o SLIP XER da operação objeto da lide, bem como ressaltou que os extratos apresentados gozam de presunção de veracidade e devem ser utilizados como base de cálculo para apuração dos valores devidos.”

Argumenta que os extratos SLIPS XER das operações, foram extraídos do sistema informatizado da embargante, os quais possuem a mesma força probatória dos dados originais.

Afirma que os documentos anexados aos autos são suficientes para a elaboração dos cálculos periciais.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão e contradição, a fim de desprover a pretensão deduzida via agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão e contradição, em síntese, que houve a juntada de Slip/Xer representativo das contas gráficas das cédulas de crédito rural, os quais possuem a mesma força probatória dos documentos originais, portanto, suficiente para a elaboração dos cálculos periciais.

Todavia, a irresignação não procede.

Veja que os argumentos lançados pela parte embargante foram devidamente valorados e ficou evidenciada a ausência de suficiência dos documentos apresentados, ante a apresentação de divergências.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Atinente ao mérito, o agravante pretende a apresentação da via original dos XER 712 ou SLIPS microfilmados originais, relativo à Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária de no. 89/00041-2.

No caso concreto, a instituição financeira agravada, quando da manifestação no ano de 2015, apresentou os documentos nos autos de origem (Fls. 405 e ss. da origem). Ocorre que tal documentação se encontrava ilegível, em parte, o que ensejou o pleito do perito judicial para a apresentação dos extratos (ID 112717069 da origem), nesses termos:

“Requer, por fim, seja determinado ao Banco do Brasil S/A para que apresente os extratos da Cédula Rural 89/00041-2 até a sua liquidação, vez que os encartados nestes autos às fls.405/442 [autos digitais] estão ilegíveis, e, após ajuntada, deferido o prazo de 30 (trinta) dias para finalizar o laudo pericial.”

A agravada nos ID’s 114304338 e ss., apresentou documentos digitais intitulados “Demonstrativo de Conta Vinculada” e “Slip / XER712”.

Contudo, em detida análise do primeiro documento trazido na origem (Fls. 405 e ss. da origem) e aqueles apresentados posteriormente (ID’s 114304338 e ss.), verifico a existência de informações divergentes.

Explico.

No documento apresentado no ano de 2015, a movimentação trazida na Fls. 405, intitulada “variação 901”, apresenta uma única folha, com as seguintes informações, vejamos:

Entretanto, os documentos apresentados no ano de 2023 nos ID’s 114304339 , sob a mesma variação 901, agora apresentam diversas folhas e as seguintes informações, vejamos:

Com efeito, da simples análise dos aludidos documentos, é de fácil percepção a existência de divergência das informações apresentadas, as quais somente poderão ser efetivamente sanadas com a apresentação dos documentos originais.

Imperioso consignar que, em se tratando à espécie de ação em que se busca a apuração de eventuais valores pagos a maior pelo correntista, a exibição de documento original comum às partes e essencial para o julgamento da ação se mostra plenamente possível.

A propósito, assim já decidiu esta e. Câmara:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL – SÚMULA 286, DO STJ – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA ORIGINÁRIA – DEMONSTRATIVOS DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA XER 712/SLIP – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A pretensão de revisão contratual, com base nos contratos que ensejaram a renegociação da dívida primitiva, encontra respaldo na Súmula n. 286, do STJ, que dispõe que “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.”. A ausência do contrato originário e do respectivo demonstrativo de evolução da dívida retira da parte autora a possibilidade de obter a adequada prestação jurisdicional.” (N.U 1001622-85.2021.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

No mesmo sentido:

“CONTRATO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO BANCO-RÉU. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7. ‘O Juiz pode ordenar ao banco-réu que apresente cópia do contrato e do extrato bancário. Em assim fazendo, inverte o ônus da prova e facilita a defesa do consumidor em Juízo.’ (REsp 264.083/ROSADO).” (STJ – 3a Turma, AgRg no REsp 725.141/RJ; Rel. Min. Humberto Gomes de Barros; julgamento em 03/12/2007)

Ademais, afigura-se natural que se exija da instituição bancária que concedeu créditos e /ou empréstimos a exibição dos documentos denominados “SLIPS/XER 712”, já que ela é a credora, e necessariamente possui documentos arquivados, razão pela qual, equivocada a decisão que indeferiu o pedido de exibição do documento original, por considerar suprida a apresentação da “via digital”.”

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, para importa registrar que para configurar contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp no 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024